Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos, mormente quando sequer vinculantes.
3. Demonstrado que a questão controvertida foi expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. Negou-se provimento ao recurso.